Tribunal: TJMT
Processo: 0020217-27.2013.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020217-27.2013.8.11.0002
RECORRENTE: EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo EXECTIS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S/A com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 100119978):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO - ANO ELEITORAL – VIOLAÇÃO AO ART. 73, §10o, DA LEI No 9.504/97 - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO - OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4o, DA LEI 8666/93 - RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZOU A DOAÇÃO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DO TRÂMITE PROCESSUAL PELA PGM - INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DO ARTIGO 3o, INCISO XIV E DO ARTIGO 25, INCISO II, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR No 3.753/2012 - VERBA HONORÁRIA RECURSAL – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1 - A doação da área em discussão se deu em ano eleitoral, violando-se os termos do art. 73, §10o, da Lei n° 9.504/97 (Lei das Eleições), e consequentemente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e probidade administrativa previstos nos artigos 5°, caput, e 37, caput.
2 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, § 4o da Lei de Licitações.
3 - A Procuradoria Geral do município de Várzea Grande, por meio do parecer no 181/2013 da PGM (Id. 3011858) registrou a ausência do trâmite processual pelo órgão no sistema de protocolização – GESPRO, violando o requisito do artigo 3o, inciso XIV e do artigo 25, inciso II, ambos da Lei Complementar no 3.753/2012.
4 - Considerando o desprovimento da Apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.”
(TJMT, ApCiv. n. 0020217-27.2013.8.11.0002, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021).
O recorrente alega que a decisão contraria lei federal e nega vigência aos seguintes artigos: Artigos 355; 357, I a V; 373, I, do CPC; Artigo 2o da Lei 9.784/1999; Artigos 3o e 17, caput e §4o, da Lei 8.666/1993; Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal; Lei Municipal no 3.915/2013 (inconstitucionalidade); Art. 73, § 10o, da Lei 9.504/97.
Afirma que o processo administrativo no 182639/2013, conforme cópia juntada pelo recorrido, demonstra que o procedimento teve curso sem a intimação da empresa recorrente, o que acarreta a sua nulidade, em violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, assim como ao artigo 20, da Lei no 9.784/1999 e artigo 30, da Lei no 8.666/1993.
Aduz a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 3.915/2013, pois “se a motivação e concisões existentes na Lei 3.915/2013 foram extraídas de um processo administrativo nulo, por conseguinte, tal macula tal Se encontra arraigada no ato normativo, que conflita com garantias de sede constitucional e infraconstitucionais”.
Recurso tempestivo (id. 101760993) e preparado (id. 101783950).
Contrarrazões em id. 109114953.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CESSÃO DE COTAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SUMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que não restou caracterizado o enriquecimento ilícito dos requeridos, não estando configurada a hipótese de restituição de valores prevista no artigo 884 do Código Civil de 2002. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos, provas, e do contrato social, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A parte recorrente não demonstrou, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou cada um dos dispositivos de lei federal apontados, o que atrai, por conseguinte, a aplicação da Súmula 284 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 1582646 SP 2019/0273048-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o, DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 282, 356 E 284 DO STF.
1. Não há de se falar de violação do art. 557, § 1o, do CPC/73 quando o colegiado mantém a decisão por não haver comprovação de efetivo prejuízo da parte.
2. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado a cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 461.849/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017.)
Na espécie, a recorrente aduz ofensa aos artigos 355; 357, I, a, V; 373, I, do CPC; Artigo 2o da Lei 9.784/1999; Artigos 3o e 17, caput e §4o, da Lei 8.666/1993; Artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal; Lei Municipal no 3.915/2013 (inconstitucionalidade); Art. 73, § 10o, da Lei 9.504/97.
Dessa forma, embora o recorrente tenha alegado ofensa aos artigos 355, 357, I a V, 373, I, do CPC, bem como aos artigos 2o, da Lei no 9.784/1999 e aos artigos 3o e 17, caput e §4o, da Lei no 8.666/1993, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a afirmar a aplicação de forma equivocada dos referidos regramentos federais, sem ter demonstrado de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram ofendidos, bem como em que medida o acórdão recorrido ter-lhes-ia vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local, eis que ele busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem, com a consequente análise da Lei Municipal no 3.915/2013, o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Da existência de fundamento constitucional (Súmula 126 do STJ)
Não bastasse isso, em que pese a recorrente sustente também a alegação de violação ao artigo 73,§10o, da Lei no 9.504/1997, bem como dos artigos 20, da Lei no 9.784/1999 e 30, da Lei no 8.666/1993,percebe-se que o acórdão recorrido adotou fundamento de ordem constitucional, como se vê do seguinte trecho:
“(...)
Analisando detidamente os autos, verifica-se que não ocorreu avaliação prévia do bem a ser doado, e a vista disso, não houve a licitação.
Ora, depreende-se do artigo 37, inciso XII, da CF, a imprescindibilidade de licitação às alienações promovidas pela Administração, e, do artigo 17, caput, e inciso I, da Lei no. 8.666/93, a exigência de interesse público devidamente justificado, de avaliação prévia, de autorização legislativa e de licitação na modalidade concorrência para a alienação de bens imóveis públicos.
Tendo isso em vista, observa-se que, no caso em tela, o reconhecimento da doação do bem público em questão afrontaria os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da razoabilidade.
Examinando os elementos fáticos e probatórios que permeiam os autos, observa-se que o Município, ora Apelado, procedeu à doação de terreno público municipal à Apelante em visível afronta à legislação pertinente, exigindo somente a aprovação do Poder Legislativo Municipal.
Logo, verifica-se, in casu, que não houve justificativa plausível para a dispensa da licitação, posto que o uso do imóvel não está sendo destinado, por exemplo, a entidade assistencial, sequer restou demonstrado nos autos a existência de relevante interesse público devidamente justificado, mas, tão somente com o “objetivo de gerar empregos e renda e que necessita de local para incremento operacional”, ou seja, de forma extremamente genérica e vaga.” (g.n.) (id. 100119978)
Portanto, como tal fundamento embasa, por si só, a referida decisão, incumbia à parte recorrente o manejo simultâneo de recurso extraordinário, como estabelece a súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça: “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”.
A respeito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE, POR SI SÓ, A MANTER O ARESTO RECLAMADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 126/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. IMPUGNAÇÃO TARDIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. 1."É inadimissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126/STJ). 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF, aplicável por analogia). 3. A impugnação tardia do fundamento do acórdão recorrido não afasta a aplicação do verbete sumular 283/STF, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes. 4. "'É vedado à parte recorrente, em sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa'. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015)" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 729.742/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018). 5. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1178973 RN 2017/0249856-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019). (g.n.)
Diante disso, inviável a admissão do recurso especial nesse ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 126 do STJ e 280 e 284 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça